Tribunal: TJES
Processo: 0007986-56.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Real
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007986-56.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO LEMOS CASSIANO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Ameaça no contexto de violência doméstica (art. 147 do CP c/c Lei nº 11.340/2006). Suficiência probatória. Palavra da vítima. Teoria da perda de uma chance probatória. In dubio pro reo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, no âmbito de violência doméstica, à pena de 01 mês e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. Consta que o acusado, inconformado com o término do relacionamento, dirigiu-se ao local de trabalho da vítima, sua esposa, onde a ofendeu e a ameaçou, causando-lhe temor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, especialmente diante da ausência de oitiva de testemunhas presenciais; e (ii) saber se é aplicável a teoria da perda de uma chance probatória ou o princípio do in dubio pro reo para absolvição do acusado.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pela palavra firme, coerente e harmônica da vítima, a qual possui especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico.

4. A ausência de oitiva de testemunhas presenciais não implica, por si só, fragilidade probatória, tampouco configura perda de uma chance probatória, inexistindo demonstração de prejuízo concreto ou de que a prova omitida alteraria o resultado do julgamento.

5. A ameaça proferida revelou-se idônea para incutir temor real na vítima, sendo suficiente para a consumação do delito previsto no art. 147 do Código Penal.

6. Inaplicável o princípio do in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório é robusto e apto a ensejar juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007986-56.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO LEMOS CASSIANO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a inicial acusatória:

No dia 17 de novembro de 2023, por volta das 15:10 horas, na Av. Primeira Avenida, nº 231, Parque Residencial Laranjeiras, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito das relações íntimas de afeto, ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave, sua esposa, Luciana Chaves Fonseca Cassiano. Denota-se do procedimento investigativo que o Denunciado e a vítima são casados há cerca 04 (quatro) anos, possuindo uma filha em comum. O relacionamento do casal era conturbado, com histórico de violência doméstica, praticados por ele contra a esposa. Consta que, em razão da postura agressiva do Denunciado, contra a esposa, 03 (três) dias antes dos fatos, o casal se desentendeu e a vítima havia deixado a residência comum, abrigando-se com a filha do casal na casa de uma cunhada. No dia dos fatos, porém, o Denunciado, não aceitando o fim do relacionamento, foi até o local de trabalho da esposa, bastante alterado e, passou a ofendê-la com palavras de baixo calão. Ato contínuo, ele a ameaçou, dizendo que “sabia onde ela estava e que mandaria alguns amigos lá”. Atemorizada, a vítima se escondeu nos fundos do estabelecimento, oportunidade em que acionou a Polícia Militar. Enquanto isso, o Denunciado permanecia dentro do local, insultando os outros funcionários, apenas cessando, quando foi retirado de lá pelo segurança. Consigne-se, por fim, que com a chegada dos policias militares os envolvidos foram encaminhados a Delegacia de Polícia Especializada, onde a vítima registrou os fatos, manifestando seu desejo em representar, criminalmente, em face do Denunciado, bem como solicitou Medidas Protetivas de Urgência.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 mês e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

A controvérsia recursal cinge-se à alegada insuficiência probatória para a condenação, com invocação da teoria da perda de uma chance probatória, em razão da não oitiva de testemunhas presenciais, bem como à aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Não assiste razão à defesa.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pela representação da vítima e pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, não havendo controvérsia relevante quanto à existência do fato típico.

A autoria, por sua vez, emerge de forma segura da prova oral colhida em juízo, notadamente do depoimento firme e coerente da vítima, o qual se mostra apto a embasar o decreto condenatório, especialmente em se tratando de crime praticado no âmbito de violência doméstica.

Com efeito, a vítima relatou, em juízo, de forma clara e sem contradições, que o acusado compareceu ao seu local de trabalho, passou a proferir xingamentos e, em tom intimidatório, afirmou:
“Que sabia onde ela estava, e que mandaria uns amigos dele lá”, acrescentando que “ficou com medo naquele momento”,
pois entendeu que o agente poderia concretizar o mal anunciado.

Tal narrativa revela ameaça idônea, capaz de incutir temor real, preenchendo os elementos do tipo penal descrito no art. 147 do Código Penal, cuja consumação prescinde de resultado naturalístico, bastando a potencialidade intimidativa da conduta.

A versão apresentada pela vítima mantém coerência interna e harmonia com o contexto fático delineado, inexistindo elementos concretos que indiquem mácula em sua credibilidade. Ao revés, a negativa do acusado, desprovida de qualquer suporte probatório, mostra-se isolada nos autos.

No que concerne à tese defensiva de insuficiência probatória, fundada na ausência de oitiva de testemunhas presenciais, melhor sorte não socorre ao apelante.

É certo que a vítima mencionou a presença de colegas de trabalho no momento dos fatos. Todavia, a ausência de oitiva dessas pessoas não conduz, automaticamente, à fragilidade do conjunto probatório, tampouco autoriza a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória.

O processo penal brasileiro rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado, não havendo hierarquia entre os meios de prova.

A palavra da vítima, sobretudo em crimes cometidos no âmbito doméstico, possui especial relevo, exatamente porque tais infrações, via de regra, ocorrem sem a presença de testemunhas formais ou com reduzida produção probatória.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o depoimento da vítima, quando firme, coerente e em consonância com o conjunto probatório, é suficiente para sustentar a condenação, não sendo imprescindível a corroboração por testemunhas presenciais.

No caso concreto, embora haja menção à presença de terceiros, não se verifica qualquer elemento que indique que tais testemunhas infirmariam a narrativa da vítima. A mera ausência de sua oitiva não configura, por si só, perda de oportunidade probatória, apta a macular a ação penal.

A teoria da perda de uma chance probatória, invocada pela defesa, pressupõe demonstração de prejuízo concreto, decorrente da omissão estatal, o que não se verifica na hipótese. Não há indicativo de que a produção da prova omitida conduziria a resultado diverso, tratando-se de alegação meramente hipotética.

Assim, não se evidencia violação ao devido processo legal, ou comprometimento da ampla defesa, razão pela qual não há falar em absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Também não prospera a invocação do princípio do in dubio pro reo, porquanto o conjunto probatório revela-se suficiente para formação de juízo de certeza, quanto à autoria e materialidade delitivas.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)